Tribunal: STF
Processo: Rcl 52780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Associação Comunitária de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos da Ocupação Cidade Bonita e outros, em face de ato do Município de Vitória da Conquista, em razão de suposta ofensa à decisão assentada na ADPF 828-MC.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático: 



    “(...) trata-se de uma notificação preliminar de despejo por parte do município de Vitória da Conquista - BA em face das famílias da Ocupação Cidade Bonita, nas quais se encontram em situação de completa vulnerabilidade na cidade acima mencionada. 



    A notificação do município, conforme vai em anexo, não apresenta qualquer razão legal ou administrativa que justifique tal atitude, contendo apenas a informação que os ocupantes têm o prazo de 1 (um) dia para sair do loteamento. 



    Nesse momento, faz-se necessário ressaltar que o ethos da atual gestão tem sido notificar as ocupações, sem qualquer fundamento e, na calada da noite, efetuar o despejo.



     Para tanto, iremos utilizar o fato mais recente ocorrido na cidade, que ganhou notoriedade nacional, em que o Acampamento Terra Nobre, na madrugada de 9 de março de 2022, foi surpreendido com máquinas, guarnições da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, momento em que mais de 80 famílias foram postas na rua, indo de encontro não apenas com o posicionamento do STF, bem como violando trâmites mais básicos como procedimentos administrativos no âmbito municipal. 



    Cumpre esclarecer, excelentíssimo, que os ocupantes estão nestes terrenos desde 04 de abril de 2014, tendo estes construído suas casas, alguns inclusive, com pequenas plantações, na tentativa de auferir rendas para sobrevivência. 



    Elucida-se também, que os ocupantes são de extrema vulnerabilidade, financeira e social, vez que, não possuem garantias básicas tais como: moradia, emprego, alimentação, saúde e educação. 



    A postura do município apenas impõe que os mesmos abandonem suas casas, e fiquem em situação de rua, pois, resta claro que as famílias não possuem lugares para serem alocados. Todavia, o município sequer se preocupa com a existência e o direito à vida digna dos que ali residem. 



    Na atual data, ocupam o local cerca de 35 famílias, incluindo crianças, idosos e gestantes, os quais necessitam de cuidados e assistência especiais. 



    Ademais, como demonstra claro, em decorrência da pandemia do COVID-19, a situação de vulnerabilidade das famílias se tornou ainda maior, e visando uma garantia mínima de existência, o ministro Luís Roberto Barroso com objetivo de tutelar o direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis, apreciou pedidos tutelares que consiste em suspender de forma imediata todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos ou desocupações”. (eDOC 1, pp. 2-3) 



    Diante disso, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto determinou a remoção de diversas famílias em vulnerabilidade social, sem garantia de realocação. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar “com vistas a coibir a ação do município até o fim do estado de emergência” e, ao final, a procedência da reclamação, determinando-se a “proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF -52.2019.8.26.0416”. (eDOC 1, p. 12 e 13)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ocupação de área de preservação ambiental posterior a 20 de março de 2020. Famílias em condição de vulnerabilidade. Alegado descumprimento à ADPF 828. Improcedência. Ausência de demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. Inexistência de notificação de despejo. Ato reclamado que trata de notificação para comparecimento dos ocupantes da área à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, para sanar as irregularidades identificadas, para fins de regularização cadastral e posterior encaminhamento e direcionamento para programas de habitação popular. Medida que, ao contrário do que alega o Reclamante, está em perfeita harmonia com a decisão dessa Suprema Corte, na ADPF 828/DF. Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse  de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifico que a autoridade reclamada (Município de Vitória da Conquista) tão somente procedeu com a notificação dos ocupantes irregulares, convocando-os para comparecimento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, com a finalidade de regularização cadastral. Consta, ainda, dos autos que o território ocupado trata-se de área de preservação ambiental (Parque Municipal da Serra do Periperi). Nesses termos, transcrevo trecho das informações prestadas:



    “03.1 Apenas por uma simples conferência das razões expostas na petição de reclamação, denota-se que se trata de uma situação em que o queixoso, de fato, almeja, em verdade, a conseguir chamar a atenção em caso de um eventual deferimento de liminar, podendo-se considerar como um caso de panfletarismo midiático, em vez de adentrar efetivamente no cerne da questão. 



    03.1.1 Conforme pode ser observado, a área objeto de toda celeuma fica localizada, quase em sua totalidade, na demarcação do Parque Municipal da Serra do Periperi, conforme Decreto n.º 9.480/99.



    03.2 Com a instituição do aparelho ambiental acima mencionado, o município de Vitória da Conquista – BA celebrou Termo de Ajustamento de Conduta, datado de 27/07/17, com o Ministério Público da Bahia, representado pela Promotoria de Justiça Ambiental, com sede na localidade, sendo estabelecidas diversas obrigações à municipalidade.



    03.3 Dentre as obrigações estabelecidas no citado TAC, restou consignado que a municipalidade não poderia conceder de alvará de construção, habite-se ou qualquer espécie de licença, em caráter precário ou definitivo, para a edificações dentro da poligonal da Unidade de Conservação, além da realização de procedimento para evitar ocupações, construções e edificações, sem prejuízo de ações previstas, com a finalidade de não permitir a edificação na área do Parque: https://www.mpba.mp.br/noticia/38495



    03.4 Cumpre mencionar que, além do Termo acima mencionado, a situação, atinente ao cumprimento das obrigações de conservação, fiscalização e manutenção do Parque Municipal, foi objeto de Ação Civil Pública, tombada sob o n.º 0001073-29.2012.8.05.0274, tendo sido homologado o multi mencionado TAC por meio de sentença no dia 10/04/2019, publicado no DJE do dia 12/04/2019.



    03.4.1 Dessa maneira, denota-se que as circunstâncias, que envolvem o Parque Municipal da Serra do Periperi, não se resumem apenas à reclamação feita pela parte queixosa, que, inclusive, não condiz com a realidade dos fatos, sempre ocorrendo a distorção conforme a sorrateira intenção daquele que se sente ofendido, e, na boa parte das vezes, com a alteração das circunstâncias.



    03.5 Cumpre mencionar que a área em questão já foi objeto de procedimento judicial, com a efetiva desocupação, o que ocorreu no ano de 2017, sendo, inclusive noticiado em canais oficiais de comunicação da municipalidade, além de blog da região:



    (…)



    03.6 Portanto, a informação de que a área em questão é objeto de litígio desde o ano de 2014, conforme narrado na exordial, não procede visto que a resolução da situação ocorreu em 2017, com a retomada da área, em função de uma determinação judicial, acima referido.



    03.6.1 Depois de resolvida essa situação, como dito supra, a multi referida área foi novamente ocupada, entre os meses de outubro e novembro de 2020, engendrada e incitada por pseudo lideranças políticas, exatamente com finalidade de exploração eleitoreira, ocasião em que não foi adotada realizada qualquer tipo de medida, vez que se identificou que se tratava de provocações político-eleitoreiras.



    03.6.2 Portanto, feitos os esclarecimento atinentes à situação que havia sido resolvida no ano de 2017, e, posteriormente, com a nova ocupação irregular que aconteceu no final do ano de 2020, deve-se pontuar, doravante, acerca das circunstâncias objeto da presente reclamação.



    03.7 Ocorre que o município de Vitória da Conquista – BA disponibiliza um canal de reclamações, através da Ouvidoria do município, vinculada à Secretaria de Transparência, devendo-se relatar que fora recepcionado um expediente anônimo, tombado sob o n.º 588/2022, em que foi relatada nova ocupação de área nas proximidades de um ponto avançado da Polícia Militar, ocasião em que uma equipe de área compareceu ao local, efetuando a notificação registrada sob o n.º 29.753, datada de 06/04/22.



    03.7.1 Cumpre mencionar que, conforme pode ser verificado pela simples conferência do documento de notificação preliminar, de n.º 29.753, em momento algum, o teor do documento diz respeito à notificação de despejo, o que já demonstra a falta de lealdade processual do indigitado movimento.



    03.7.2 De acordo com o que pode ser visto pelo teor do documento acima mencionado, a notificação tem por objetivo a convocação de comparecimento do notificado para comparecimento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, com a finalidade de regularização cadastral, bem como para efeito de cruzamento de dados com os programas habitacionais e demais projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para posterior encaminhamento em consonância com o que for constatado pela SEINFRA ou outra Secretaria, com o direcionamento para programas de habitação popular, ou para projetos vinculados ao Governo Federal, conforme o caso.



    03.8 Como dito anteriormente, a reclamante ‘se esqueceu’ de narrar diversos fatos, o que só pode indicar que o esquecimento, em verdade é – nada mais, nada menos – uma tentativa sórdida de induzir esta Egrégia Corte em erro de avaliação acerca da realidade da situação. 03.9 Cabe mencionar que a reclamante ‘SE ESQUECEU’ de mencionar que a área irregularmente invadida pelos integrantes do movimento é uma área de preservação ambiental integrante do Parque Municipal da Serra do Periperi, que teve a sua poligonal definida e demarcada através do Decreto n.º 9.480, de 16 de junho de 1999.



    03.10 Ora, por ser uma área de proteção ambiental, é absolutamente despiciendo qualquer tipo de informação acerca das vedações legais, pouco importando que o local esteja em perímetro urbano ou rural.



    03.11 Mais uma vez, sem qualquer espécie de lealdade processual, o Reclamante ‘se esqueceu’ de mencionar que, na área em tela, existiu uma ação de retomada da propriedade, e que os atuais invasores já têm conhecimento acerca da determinação judicial para a desocupação, o que foi realizado, em função das diretrizes estabelecidas em decisão desta Egrégia Corte, não competindo, nesta oportunidade, questionar-se qualquer deliberação em sentido contrário.



    03.12 Após a desocupação parcial da citada área, por diversos antigos invasores, incitados por lideranças, novas invasões começaram a ser perpetradas, visando a ocupação exatamente de área contígua aqueloutra, objeto de demanda judicial, havendo, inegavelmente, uma dissociação das áreas; entretanto, o reclamante tenta induzir este Egrégio Tribunal Supremo em erro de avaliação, tentando incutir que a notificação teria sido expedida com a finalidade de determinar a desocupação da área anteriormente em litígio, quando, em verdade, se trata de nova área.



    03.13 Cumpre mencionar que a área objeto do litígio, objeto da desocupação realizada em 2017, já teve, anteriormente, decisão proferida em favor da municipalidade, determinando-se a retomada da área, estando, portanto, aquela situação já consolidada com reconhecimento judicial de sua retomada, não possuindo qualquer vinculação com a natureza de suspensão proferida na ADPF 828-DF.



    03.14 Ora, de acordo com o que pode ser vislumbrado com a situação em análise, denota-se que a intenção da reclamante é única e exclusivamente a exploração midiática de um eventual deferimento de liminar, uma vez que o município de Vitória da Conquista – BA tem plena convicção acerca da decisão proferida no procedimento em trâmite nesta Egrégia Corte Constitucional, e que, em momento algum procedeu em desarmonia com o estabelecido na determinação judicante no tocante à área em questão, havendo, por conseguinte, a absoluta e completa perda de interesse processual, vez que o pronunciamento feito pela Corte Suprema desta Nação acerca da suspensão e sobrestamento das Desocupações, Retomadas e Despejo em função da situação de vulnerabilidade causada pelos efeitos econômicos advindos do Covid-19, encontra-se em completa sincronia com o caso esposado, não havendo, consequentemente, necessidade de se movimentar a máquina pública judicante para a apreciação do caso em tela, posto que o multi citado decisum enquadra a situação de ocupação irregular ocorrida nas proximidades do pleito eleitoral de 2020, como dito acima”. (eDOC 13 - Grifei) 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que, na espécie, não se trata de despejo forçado, bem como em razão da discussão acerca de ocupação irregular de áreas de preservação ambiental permanente não ter sido abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “O Reclamante não logrou demonstrar a alegada violação à decisão dessa Suprema Corte. 



    Conforme se verifica às fls. 64, não houve notificação de despejo. O ato reclamado, na verdade, trata de uma notificação para comparecimento dos ocupantes da área à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, para sanar as irregularidades identificadas e, nos exatos termos da Informação prestada às fls. 46/53, ‘para regularização cadastral, bem como para efeito de cruzamento de dados com os programas habitacionais e demais projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para posterior encaminhamento em consonância com o que for constatado pela SEINFRA ou outra Secretaria, com o direcionamento para programas de habitação popular, ou para projetos vinculados ao Governo Federal, conforme o caso’. Medida que, ao contrário do que alega o Reclamante, está em perfeita harmonia com a decisão dessa Suprema Corte, na ADPF 828/DF”. (eDOC 20)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente